Tribunal: CARF
Processo: 16561.720018/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720018/2013-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.448 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. JUROS SOBRE O
CAPITAL PRÓPRIO.
Considera-se ocorrido o fato gerador do IRRF incidente sobre os juros sobre o
capital próprio na data em que primeiro ocorrer um destes eventos: o seu
efetivo pagamento ou crédito de seu valor. Isto porque ao creditar
contabilmente os valores a serem pagos a título de juros sobre o capital
próprio, de forma segregada e individualizada em nome do beneficiário,
assume-se uma obrigação com o credor, influenciando na sua esfera jurídica
por lhe estar atribuindo um direito (disponibilidade jurídica).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuidam-se de Recursos Voluntários apresentados às fls. 6.363/6.377 (PDF2 –
2563/2577) e às fls. 6.378/6.430 (PDF2 – 2578/2630), interpostos contra decisão da DRJ no Rio
de Janeiro/RJ, de fls. 6.333/6.354 (PDF2 – 2533/2554), que julgou procedente o lançamento de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720018/2013-39
Fl. 8223
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720018/2013-39

IRRF de fls. 5.948/5.954 (PDF2 – 2148/2154), lavrado em 07/03/2013, relativo a fato gerador
ocorrido em 31/12/2008, com ciência da RECORRENTE em 11/03/2013 (fl. 5.992 – PDF2 -
2192).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 71.459.220,57, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício
de 75%.
O presente processo foi apreciado pela 1a Turma da 1a Câmara da 2a Seção de
Julgamento deste CARF, que converteu o julgamento em diligência (fls. 6.550/6.563 - PDF2
2750/2763). Sendo assim, transcrevo o relatório da Resolução no 2101-000.184, proferida
naquela ocasião, por bem definir o litígio:
“Trata-se de lançamento de Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre
rendimentos de Juros sobre Capital Próprio (JCP) de domiciliados no exterior, no valor de
R$ 33.373.445,06, os quais, quando acrescidos de multa de ofício e juros de mora, atingem
o valor de R$ 71.459.220,57 (e-fls. 5947 a 5954). Refere-se o lançamento ao período de
apuração encerrado em 31/12/2008.
Na forma de Termo de Verificação Fiscal, de fls. 5955 a 5989 [PDF2 2155/2189], alega a
fiscalização ter a autuada (Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos
para Saúde Ltda. – CNPJ 54.516.661/0001-01, doravante “JJ Produtos”, cuja razão social
anterior era Johnson & Johnson Produtos Profissionais) creditado, sem oferecimento a
tributação, montante (R$ 222.489.633,72) a título de JCP, em 31/12/2008, a favor de seus
então sócios quotistas, a saber, Latam Investment International Company Ltda, CNPJ
08.238.476/0001-77, doravante “Latam Investment” e Latam Properties Holdings, CNPJ
09.249.346/0001-77, doravante “Latam Properties”. Tal montante seria se originado de
direito creditório detido pela sua titular original, a saber, a antiga sócia da autuada, Johnson
& Johnson Corporate, domiciliada no Estado de NJ, EUA, doravante “Johnson Corporate”,
o qual foi objeto de renúncia no mesmo ato societário, datado de 31/12/2008, ato este que,
assim, teria determinado a disponibilização do montante em favor do então sócio quotista,
bem como sua posterior capitalização (vide alteração de e-fls. 179 a 181).
Propugna a fiscalização que o autuado não teria comprovado nem o recolhimento do IRRF
sobre tal montante nem a ocorrência do fato gerador do IRRF relativo à referida
disponibilização de JCP em período pretérito ao referido ato, datado de 31/12/2008.
Entende, destarte, a autoridade fiscal que não houve a disponibilização dos juros referidos
até a referida data, quando a empresa os teria empregado para capitalizar a empresa, sendo
este o momento da disponibilidade jurídica dos mencionados juros sobre capital próprio aos
sócios, caracterizada, assim, também neste momento, a ocorrência do fato gerador do IRRF
aplicável.
Ainda, entendeu a fiscalização caracterizada a responsabilidade solidária por parte de
Hypermarcas S/A, doravante “Hypermarcas”, CNPJ 02.932.074/0001-91, por ter se
caraterizado essa Companhia como sucessora por incorporação, a partir de 31/01/2011, de
Versoix Participações, doravante “Versoix”, CNPJ 11.218.372/0001-05 (vide e-fls. 4998 a
5050), com esta última, por sua vez, tendo absorvido, por cisão, parcela de patrimônio
oriundo da autuada, em 01/12/2009, na forma de atos de e-fls. 720 a 722 e e-fls. 2033 a
2046.
Adentrando-se, agora, de forma mais detalhada, na instrução probatória do feito, no âmbito
mesmo termo de verificação admite a fiscalização ter cogitado da hipótese do crédito a
título de JCP do referido montante já ter sido promovido em favor do seu titular original
(Johnson Corporate) em momento anterior ao ato societário mencionado de 31/12/2008
(e-fls. 179/181), o que faria com que o fato gerador do IRRF tivesse ocorrido também em
Fl. 8224
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720018/2013-39

tal momento pretérito, consoante o disposto no §2o. do art. 9o. da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995. De forma a averiguar tal hipótese, segue a autoridade autuante, se
lavrou o termo de intimação datado de 16/02/2012 (e-fls. 3920 a 3922), onde em seu item
2, alíneas “a”, “b” e “f”, foram solicitados esclarecimentos específicos acerca da evolução
do montante devido a título de JCP capitalizado em 31/12/2008.
Em resposta, a fiscalizada apresentou, em 12/03/2012: a) Balanço Patrimonial de e-fls.
4061 a 4063, b) tabela (e-fl. 3934) onde demonstra a formação do referido montante,
complementando, em 19/03/2012, as informações solicitadas (fls. 4113 a 4202), onde
anexou DARFs e PER/DCOMPs supostamente relativos à extinção dos créditos tributários
decorrentes dos montantes de JCPs disponibilizados na forma da mesma tabela de fl. 3934.
Posteriormente, em 28/03/2012, a tabela de e-fl. 3934 foi complementada através da tabela
de fl. 4209/4210, onde se segregou o montante sob análise em parcela supostamente
distribuída a título de JCP por Johnson & Johnson Comércio e Distribuição Ltda., CNPJ
61.192.571/0001-60, doravante “Johnson & Johnson Comércio”, empresa incorporada pela
autuada em 31/10/2007, consoante (e-fls. 121 a 130) e parcela distribuída pela própria
fiscalizada. A Johnson e Johnson Comércio teve seus contratos sociais vigentes durante o
período de interesse anexados em resposta à intimação, constantes de e-fls. 837 a 934.
Verificada a divergência de datas e valores entre os comprovantes de extinção mencionados
e os valores distribuídos a título de JCP e, consequentemente, aqueles assim devidos a título
de IRRF entre 30/09/2003 e 31/08/2006 (e-fls. 4209/4210), optou a autoridade fiscal por
realizar nova intimação, datada de 16/05/12. Ali, em seus itens 01 a 04, buscou a autoridade
fiscal esclarecer tal divergência (e-fls. 4587 a 4590) e, ainda, obter informações mais
detalhadas relativas ao balanço patrimonial e à já mencionada tabela de e-fls. 4209/4210,
elementos através dos quais tinha se tentado comprovar a origem e evolução do montante a
título de JCP capitalizado pela fiscalizada em 31/12/2008.
Em resposta, a fiscalizada apresentou:
a) Em 04/06/12 (resposta de e-fls. 4595 a 4599): a.1) alguns esclarecimentos acerca da
tabela de e-fls. 4209/4210 e atas das deliberações que teriam disponibilizado os JCPs
constantes da mesma tabela, anexadas às e-fls. 4601 a 4604 (JCP deliberados pela
fiscalizada) e às e-fls. 4605 a 4620 (JCP deliberados por Johnson & Johnson Comércio) e
a.2) tabela de e-fl. 4598, onde se busca vincular os DARFs de e-fls. 4622 a 4624 à extinção
do IRRF devido decorrente de distribuições a título de JCP realizadas pela fiscalizada; b)
Posteriormente, em 15/06/2012 (resposta de e-fls. 4647 a 4651): b.1) Demonstrativo de e-fl.
4653; b.2) Excerto de Livros Diário e Razão de e­fls. 4658 a 4790, onde estariam
registrados os valores a título de Juros sobre Capital Próprio e os respectivos tributos
devidos mencionados na tabela de e-fls. 4209/4210, que justificariam o montante
capitalizado em 31/12/2008. b.3) Reconhecimento da impossibilidade de comprovação, até
então, da extinção da totalidade dos débitos referentes às distribuições realizadas, com base
nos elementos anteriormente encaminhados através do expediente de e-fls. 4113 a 4202
(vide parágrafo final de e-fl. 4649).
De posse dos elementos acima, defende a autoridade autuante, no mesmo Termo de
Verificação, que o vocábulo “crédito”, quando utilizado no âmbito do art. 9o. da Lei no
9.249, de 1995, deva ser entendido como vínculo jurídico, ou seja, como “o liame jurídico
correspondente ao direito de o sujeito ativo exigir do sujeito passivo o montante
pecuniário” (e não o crédito contábil), citando, ainda, o art. 43 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 e colacionando, a propósito, doutrina e jurisprudência administrativa
oriunda desta CARF acerca do tema. Conclui, assim, que o mero lançamento contábil
registrando os juros não caracteriza o crédito de que trata a hipótese de incidência
estabelecida no âmbito do mesmo artigo, não sendo, para fins de IRRF, condição
necessária, quanto mais suficiente, para a caracterização do fato gerador, ressaltando, ainda,
se referir o art. 1o. na Instrução Normativa SRF no 41, de 1998 a requisito para fins de
Fl. 8225
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720018/2013-39

dedutibilidade do montante distribuído de JCP da base de cálculo do Imposto Sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ).
Ainda, segue a autoridade fiscal, consoante itens 42 a 46 do Termo de Verificação Fiscal:
‘(...)
42. É oportuno ainda destacar que os JCP foram capitalizados a favor dos sócios do
fiscalizado contemporâneos a 31/12/2008 (Latam Investment e a Latam Properties), e não à
antiga sócia (Johnson Corporate) da época em que foram incorridos, o que poderia levar
alguns a entender que a capitalização, uma vez realizada em benefício de pessoas distintas
daquela que originariamente tinha a expectativa jurídica de receber a quantia, não
corresponderia ao crédito para fins de incidência do IRRF.
43. Ainda que venha posteriormente a prevalecer esse entendimento, o dever de retenção
permanece totalmente intacto e submetido exatamente ao mesmo regime jurídico, pois o
fato gerador continuaria a se caracterizar temporalmente em 31/12/2008 e seria relativo a
contribuinte também domiciliado no exterior.
44. Como o fiscalizado não comprovou ter disponibilizado os JCP em momento anterior ao
ato societário de 31/12/2008 (fls. 103/105 do Doc. 04), este documento necessariamente se
caracteriza então como o instrumento empregado pela JJ Produtos para disponibilizar,
individualizadamente, os recursos à Johnson Corporate.
45. Evidentemente, para ocorrer a transmissão de um direito, este direito deve ter sido
adquirido pelo transmissor, ou seja, deve possuir a sua disponibilidade jurídica. É um
pressuposto lógico que esta aquisição tenha ocorrido no passado ou no presente. Deve ser
pretérita ou concomitante com o ato de transmissão. Só não pode ser futura. Não há como
se transmitir, no presente, algo que ainda não tenha sido adquirido. Os atos que estabelecem
a transmissão de direitos ainda não adquiridos têm seus efeitos jurídicos postergados
justamente para a data da aquisição do direito. Estão, portanto, sujeitos a uma condição
suspensiva e a ocorrência do falo gerador fica então diferida para a data do implemento
desta condição, conforme expressa disciplina do art. 117, inciso I, ao Código Tributário
Nacional. Não foi, contudo, o que ocorreu no presente caso. A renúncia do antigo sócio
(Johnson Corporate) aos JCP foi empreendida por meio de cláusula componente do próprio
instrumento que capitaliza os valores em benefício dos novos sócios (Latam Investiment e
Latam Properties).
Se o ato de transmissão tivesse sido realizado em documento específico pelo antigo sócio
(Johnson Corporate) a favor dos novos sócios (Latam Investment e Latam Properties), seus
efeitos jurídicos estariam suspensos até que a empresa deliberasse pela entrega
incondicional dos recursos, data em que se caracterizaria a disponibilidade dos JCP e, por
conseguinte, o fato gerador do dever de retenção do IRRF. No presente caso, contudo,
todos esses fatos jurídicos, quais sejam, a disponibilização dos JCP pela JJ Produtos a favor
do antigo sócio, a renúncia translativa dos valores para os novos sócios e o seu emprego
para fins de capitalizar o fiscalizado, foram implementados por meio de um único
instrumento, o ato societário de 31/12/2008 (fls. 103/105 do Doc 04) e, em razão disso, foi
assinado por todas as partes envolvidas.
(...)’ Discorre, então, acerca da possibilidade de consideração de renúncia pura ou
imprópria na hipótese sob análise, o que resultaria, em seu entendimento, indiferente para a
caracterização do fato gerador em 31/12/2008 e, assim, conclui que:
‘(...) Enfim, independentemente do ângulo de análise do conteúdo do ato societário
celebrado em 31/12/2008 (fls. 103/105 do Doc. 04), o fiscalizado por meio deste
instrumento disponibilizou, na referida data, JCP a sócio(s) domiciliado(s) no exterior e,
portanto, promoveu a ocorrência do fato gerador do dever de reter e recolher o IRRF sob o
regime jurídico da tribulação definitiva pela alíquota de 15%.
Fl. 8226
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720018/2013-39

(...)’ Finalmente, quanto à responsabilidade subsidiária da empresa Hypermarcas S/A,
reporta-se a autoridade fiscal aos atos societários de e-fls. 720 a 722, e-fls. 2033 a 2046 e
e-fls. 4998 a 5050, a partir dos quais, na forma muito propriamente relatada pela autoridade
julgadora, em excerto aqui reproduzido das e-fls. 6336/6337, verbis:
‘(...)
5.14 A fiscalização imputou a responsabilidade solidária pelo crédito lançado à empresa
Hypermarcas S.A, conforme Termo de Sujeição Passiva Solidária de fls. 5993/5994.
5.15 Segundo especifica o TVF, em seus subtítulos “8.1” e “8.2” (fls. 5977/5988), em
01/12/2009, parte do patrimônio do interessado foi cindida para imediata incorporação ao
patrimônio da empresa Versoix Participações Ltda.
5.16 De sua vez, tal empresa, assim destaca o referido TVF, foi, em 01/02/2011, extinta por
incorporação pela empresa Hypermarcas S.A. Dessa forma, a fiscalização, citando e
comentando a legislação aplicável ao tema da responsabilização solidária, concluiu que a
Hypermarcas responde solidariamente pelos créditos tributários ora nstituídos contra o
fiscalizado, na qualidade de sucessora por incorporação da Versoix, cuja responsabilidade
tributária decorreu de cisão parcial, seguida de incorporação do patrimônio cindido.
(...)’ A contribuinte autuada e o responsável solidário foram cientificados da constituição de
crédito tributário em 11/03/2013 (e-fls. 5992 e 5997), tendo apresentado impugnações de
e-fls. 5999 a 6161 (contribuinte) e 6162 a 6239 (responsável solidário), muito propriamente
resumidas pela autoridade julgadora de 1a. instância na forma abaixo (e-fls. 6337 a 6341):
(...)
6. Tanto o fiscalizado, quanto a empresa Hypermarcas S.A. apresentaram impugnação ao
lançamento, conforme veremos seguir.
1a impugnação JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 7. Inconformado com a autuação, a empresa em
epígrafe, por meio da peça de fls. 5999/6012, alegou, em síntese:
7.1 que justificou as operações realizadas, demonstrando parcialmente a composição dos
referidos créditos e também dos pagamentos realizados; sendo que, quanto à parcela não
informada e não comprovada, solicitou mais prazo para o referido cumprimento; 7.2 que
dado ser este crédito formado por juros sobre capital próprio deliberados/disponibilizados e
creditados na sua contabilidade na sociedade a que sucedeu, em favor dos controladores, no
período entre 2003 a 2006, havia um extenso lapso temporal entre os eventos e a requisição,
motivo pelo qual a localização de informações e documentos à época foi dificultada por
demandar busca em arquivos mortos; 7.3 que, por equívoco, alguns DARF e PER/DComp
não acompanharam a referida resposta e, portanto, foram juntados apenas em 19/03/2012; e
que, em 28/03/2012, todas as informações pendentes foram fornecidas; 7.4 que, à exceção
dos comprovantes de pagamentos, todos os demais documentos e informações foram
devidamente prestados pelo impugnante em 04/06/2012 e 15/06/2012, a exemplo das atas
de reunião dos sócios quotistas que deliberaram o pagamento dos juros sobre capital
próprio, apresentadas em 04/06/2012; 7.5 que com relação aos comprovantes de extinção
do IRRF, o impugnante informou que, em virtude do tempo entre o pagamento do referido
tributo e a requisição, não conseguia localizar os documentos comprobatórios; 7.6 que para
facilitar a compreensão dos fatos, apresenta o quadro de fls. 6003, o qual relaciona as datas
das deliberações, os valores deliberados/disponibilizados valor bruto e valor líquido, o
valor do IRRF incidente e os respectivos DARF que comprovam o recolhimento do
imposto; destacando-se ali os valores que foram efetivamente pago às controladoras e que
diminuem o saldo de juros sobre capital próprio a pagar por parte do impugnante (...)
Fl. 8227
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720018/2013-39

(...)
7.7 que, “... como se verifica na coluna denominada "Valor Bloqueado (Capital
Contaminado)", parte dos valores de JCP deliberados/disponibilizados não eram,
efetivamente, creditados, uma vez que, à época, uma pequena parcela do capital da
impugnante era enquadrada como "capital contaminado", ou seja, tal parcela correspondia a
recursos pertencentes a investidor não residente (Johnson & Johnson Corporate), que, por
critérios internos ou interpretações da Lei n° 4.131/1962, não foram reconhecidos para fins
de registro perante o Banco Central do Brasil como investimento externo direto.” (sic);
7.8 que, assim, teria comprovado durante o procedimento fiscalizatório a composição dos
juros sobre capital próprio em questão e comprovou o pagamento do IRRF de algumas das
deliberações/disponibilizações relativas a operações sobre as quais já havia se operado a
decadência para o lançamento dos tributos incidentes; 7.9 que embora a acusação fiscal
afirme que o crédito contábil não corresponde ao crédito caracterizador da disponibilidade
jurídica da renda e fato gerador do IRRF, não deixa claro qual seria o "crédito" que se
enquadraria na definição; 7.10 que a fiscalização preferiu ignorar que o crédito foi
devidamente comprovado pelo impugnante em 04/06/2012, e a documentação
comprobatória consiste nas atas de reunião que deliberaram o pagamento dos juros sobre
capital próprio, em Consonância com as formalidades legais; 7.11 que, conforme doutrina
que cita, no que toca aos juros sobre capital próprio deliberados/disponibilizados, a
disponibilidade jurídica da renda ocorre com a deliberação formal efetuada pelos acionistas
ou sócios, acompanhada do devido crédito contábil representativo da assunção da obrigação
de pagar os juros sobre capital próprio, identificando nominalmente os beneficiários; 7.12
que os anexos 1 a 26, que junta, conforme visto no quadro acima, trazem a documentação
comprobatório desse procedimento; 7.13 que a disposição contida no art. 1o, da IN SRF no
41, de 1998, é simples, clara e objetiva, e estabelece que o crédito dos juros sobre capital
próprio ocorre com o devido registro contábil dos valores deliberados em reunião de sócios,
com o devido suporte documental, para todos os fins; 7.14 que caso o Secretário da Receita
Federal quisesse que o crédito contábil valesse tão somente para a dedutibilidade do IRPJ
(como acredita a fiscalização) e não para determinar o fato gerador da incidência do IRRF
(previsto no § 2° do art. 9o), teria deixado isso expresso, no acima citado artigo 1o; 7.15 que
a Receita Federal, em decisões de DRJ, que cita, já manifestou o entendimento de que para
fins de incidência do IRRF sobre juros sobre o capital próprio, considera-se creditado,
individualizadamente, o seu respectivo valor quando a despesa for registrada na
escrituração contábil da pessoa jurídica, em contrapartida a conta ou subconta de seu
passivo exigível, representativa de direito de crédito do sócio ou acionista da sociedade ou
do titular da empresa individual; 7.16 que o então Conselho de Contribuintes, em decisão
que cita, também já entendeu no mesmo sentido; 7.17 que, no presente caso, a escrituração
contábil dos valores de juros sobre capital próprio ocorreu após as deliberações ocorridas
em reuniões entre as sócias quotistas, conforme atas apresentadas à fiscalização quando
questionada (anexos 1 a 18);
7.18 que esse procedimento formalizou a disponibilidade jurídica da renda à controladora
estrangeira e da sociedade que ela sucedeu, aracterizando o fato gerador do IRRF; 7.19 que
a fiscalização faz uso equivocado da doutrina de Edmar Oliveira Andrade Filho, no livro
"Imposto de Renda das Empresas", uma vez que tal autor, em texto subseqüente àquele
usado pela fiscalização, expressamente corrobora o entendimento de o crédito contábil
caracteriza sim o creditamento, conforme trecho transcrito; 7.20 que, em outra obra, o
mesmo autor repete esse entendimento; 7.21 que, dado que as atas das reuniões entre as
sócias cotistas (anexos 1 a 18), as deliberações/disponibilizações dos juros sobre capital
próprio ocorreram entre 2003 e 2006, e não em 31/12/2008, ocorreu a decadência do direito
de lançar o IRRF sobre essa matéria, seja na contagem do § 4o, do art. 150, seja na do art.
173, inciso I, ambos do Código Tributário Nacional (CTN);
7.22 que, mesmo que não se considere ter havido a decadência, o impugnante alega que o
IRRF incidente sobre esses juros sobre capital próprio foram, sim, extintos por
Fl. 8228
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720018/2013-39

pagamento/compensação, conforme documentos que junta (anexos 19 a 24, de sua
impugnação);
7.23 que, conforme o mencionado quadro acima, já foi localizado o montante de R$
4.774.773,03 de IRRF sobre tal matéria; 7.24 que a fiscalização sequer considerou os
pagamentos de IRRF efetivamente comprovados, que deveriam ser abatidos do valor total
autuado; 7.25 que continuará a buscar as demais provas, assim, requer provar o alegado por
todos os meios de prova admitidos em direito, requerendo a juntada de novos documentos,
até a prolação da decisão pelas autoridades julgadoras, com fundamento no artigo 38 da Lei
n° 9.784, de 1999 aplicável ao caso nos termos do seu artigo 69 em caráter subsidiário ao
Decreto no 70.235, de 1972 (PAF).
2a impugnação HYPERMARCAS S.A.
8. A empresa em epígrafe, trazida ao processo na condição de sujeito passivo solidário,
apresentou sua impugnação (fls. 6162/6202), alegando, em síntese:
8.1 que não houve encerramento das atividades da Johnson& Johnson do Brasil Indústria e
Comércio de Produtos para Saúde Ltda., o que torna absolutamente inaplicável a
responsabilidade preconizada pelo art. 132 do Código Tributário Nacional; 8.2 que o
máximo que poderia haver é uma responsabilidade subsidiária, à luz do art. 133, do CTN;
8.3 que por força do artigo 233, parágrafo único, da Lei n° 6.404/76, e do "Protocolo e
Justificação de Cisão Parcial e Não Proporcional Seguida de Incorporação", o impugnante
não tem qualquer responsabilidade no que concerne "às obrigações inerentes à parcela do
patrimônio da J&J vertida para a VERSOIX"; 8.4 que inexiste norma tributária válida que
atribua a responsabilidade tributária na cisão parcial, o que evidencia a injuridicidade da
eleição do impugnante como responsável solidário; 8.5 que a parte cindida ("VERSOIX")
e, posteriormente, incorporada pelo impugnante correspondia ao percentual reduzidíssimo
de 0,05% do Patrimônio Líquido da "JJ Produtos", correspondente aos "direitos e
obrigações relacionados ao negócio da 'JONTEX'" 72; assim, a cisão, e posterior
incorporação, é um patente e legítimo ato societário e de mercado, que não pretendera, em
absoluto, a elisão fiscal; 8.6 que inexiste qualquer vinculação do impugnante com o fato
gerador do "IRRF" exigido, pois não participou (direta ou indiretamente) da tomada de
decisões empresarias da "JJ Produtos", especialmente a deliberação pelo pagamento do
"JCP" e, também, por não pertencer ao mesmo grupo econômico; 8.7 que ela, na condição
de sucessora, não pode ser responsabilizada pelas multas devidas pela sucedida, conforme
doutrina e jurisprudência que cita; 8.8 que, quanto ao mérito da autuação, ratifica todas as
alegações constantes da Impugnação apresentada por Johnson & Johnson do Brasil
Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda; 8.9 que, em vista do exposto, pede o
cancelamento do Termo de Sujeição Passiva.
Em julgamento das impugnações supra, a autoridade julgadora considerou o lançamento
integralmente procedente, na forma de Acórdão cuja ementa é abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF Ano-calendário:
2008 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. BENEFICIÁRIO RESIDENTE NO
EXTERIOR. FATO GERADOR. DISPONIBILIDADE. INTEGRALIZAÇÃO DE
CAPITAL.
Mantém-se a exigência se não comprovado o recolhimento do IRRF relativo a juros sobre
capital próprio destinados à integralização de capital.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano calendário: 2008
DECADÊNCIA.
Verificado que a ciência do lançamento de ofício se deu dentro do prazo legal para
constituição do crédito tributário correspondente, rejeita-se a alegação de decadência.
Fl. 8229
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720018/2013-39

TRIBUTOS. MULTA DE OFÍCIO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. CISÃO.
INCORPORAÇÃO.
A responsabilidade dos sucessores por incorporação ou cisão parcial relativa a créditos
tributários inclui as multas, moratórias ou punitivas.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificados da decisão de 1a. instância em 16/01/2014, contribuinte autuado (ciência à
e-fl. 6361) e responsável solidário (ciência à e-fl. 6362), apresentaram Recursos
Voluntários a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais de e-fls. 6363 a 6377 e
6433 a 6525 (contribuinte autuado) e 6378 a 6432 (responsável solidário), assim resumidos:
a) O contribuinte repisa as argumentações trazidas em sede de impugnação, ressaltando
serem as deliberações os momentos em que surgem as obrigações tributárias de IRRF para
a recorrente. Ainda, quanto à doutrina citada pela decisão de primeira instância, entende ser
importante mencionar que se trata de posicionamento isolado e que acaba por suprimir o
significado da palavra crédito na determinação legal. Afinal, quando se entende que o
crédito é apenas o "crédito em conta bancária" do beneficiário, acaba-se por eliminar o seu
sentido, já que o crédito é modalidade de pagamento.
Por fim, quanto à demonstração do saldo de JCP, argumenta que todas as deliberações de
JCP que formam o referido saldo foram apresentadas, tanto no âmbito da Fiscalização
quanto em sede de Impugnação. Ainda, os lançamentos contábeis relativos a estas
deliberações foram efetivamente apresentados. A composição deste saldo foi apresentada
pela Recorrente por meio de planilhas. Não se pode aceitar uma afirmação de que os
documentos societários que deliberaram/disponibilizaram os valores de JCP aos quotistas,
associados aos respectivos comprovantes de contabilização dos valores e demonstrados por
meio de apresentação clara efetuada pela Recorrente, não guardariam nexo.
b) A responsável solidária (Hypermarcas S/A), inicialmente entende afastada a
aplicabilidade da Súmula CARF no 47, uma vez que, à época do fato gerador do tributo,
não possuía qualquer vinculação societária com a Versoix ou com a JJ Produtos,
entendendo que deva ser afastada a premissa de que as sociedades envolvidas no evento
societário em que participou (incorporação pela Hypermarcas da ersoix) estivessem sob
controle comum.
A seguir, levanta preliminar de nulidade da decisão de 1a. instância, pela não manifestação
da autoridade julgadora acerca de seu argumento de inaplicabilidade do parágrafo único do
art. 132 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), o que, no entendimento da
recorrente, faria com que estivesse caracterizado cerceamento do direito de defesa.
No mais, repisa os argumentos trazidos em sede de impugnação, adicionando aos mesmos
porém: a) nova argumentação, no sentido de violação aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, ao ser considerado o minúsculo percentual cindido, objeto de posterior
incorporação pela Hypermarcas S/A, entendendo que a responsabilidade deva estar limitada
à proporção dos patrimônios líquidos transferidos. Entende que, de outra forma, estaria
caracterizada violação ao princípio constitucional de vedação ao confisco. b) Alegação no
sentido de que a multa transferível ao sucessor (por incorporação, no caso) é somente
aquela que integra o passivo da pessoa jurídica no momento da sucessão empresarial.
Apresenta a Fazenda contrarrazões de e-fls. 6528 a 6544, onde defende que:
a) Não merece acolhimento a alegação de nulidade levada a cabo pela recorrente solidária,
uma vez que a autoridade julgadora de 1a instância, além de ter destacado em seu relatório o
ponto questionado relacionado à extinção prévia da pessoa jurídica, expressou seu
convencimento acerca da responsabilidade solidária da recorrente com fundamentação mais
Fl. 8230
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720018/2013-39

abrangente que a citada pelo contribuinte, tendo assim motivado devidamente a decisão.
Traz, a propósito, jurisprudência administrativa que sustenta a desnecessidade de
manifestação acerca de todas as alegações da parte.
b) Sustenta, ainda, que as deliberações a que faz referência a autuada (a última se
encerrando em 31/08/2006) previam a remessa dos JCP ao sócio titular no semestre ou ano
seguinte, não se podendo simplesmente presumir que tais previsões tenham sido ignoradas,
e que o processo de incorporação da Johnson e Johnson Comércio, antiga quotista da J&J
Produtos, por esta última, levou a um processo de confusão que poderia a levar a que
parcela dos JCP detidos pela primeira pudesse ter sido extinta, sendo necessária assim a
análise da evolução da conta de passivo relativa aos JCP, a fim de que se chegasse a uma
conclusão efetiva. Defende, assim, que com base nos elementos constantes dos autos, os
JCP objeto das deliberações anexadas em questão não são os mesmos utilizados na
integralização de capital em 2008.
c) Defende que a tese jurídica esposada pelo recorrente, de incidência do IRRF no
momento das deliberações societárias de distribuição a título de JCP não merece prosperar,
uma vez que, no caso em questão, o valor referente aos juros sobre capital próprio
permaneceu em poder da JJ Produtos até o momento em que foi utilizado para
capitalização em 2008 e que a escrituração contábil não é fato jurídico-tributário por si só.
Entende que a Johnson Corporate possuía até o momento de capitalização mera expectativa
de direito e que o fato gerador só se consumou em 31/12/2008, quando da renúncia da
Johnson Corporate. Assim, não há que se falar em decadência.
d) Quanto ao recurso voluntário da responsável solidária (Hypermarcas S/A), entende,
ainda, que o art. 132, parágrafo único, trata de outra hipótese fática e não de pressuposto
para a aplicação do caput do mesmo artigo, como alega a recorrente. Ressalta a plena
aplicabilidade do referido caput à situação de cisão parcial, consoante jurisprudência
oriunda do STJ, aplicando-se ainda à situação fática o art. 5o do Decreto-Lei no 1.598, de
1977, que se constitui em norma tributária específica, posterior e contrária ao art. 233 da
Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sendo este último dispositivo inoponível à
Fazenda Nacional, consoante art. 123 do CTN, trazendo jurisprudência oriunda do
Tribunal Regional Federal da 3a. Região acerca deste último tema.
Traz jurisprudência oriunda do STJ e, ainda, administrativa oriunda deste CARF que
estabelecem a responsabilidade tributária por sucessão extensiva às multas, ressaltando,
por fim, uma vez mais, se tratar de hipótese de aplicação da súmula CARF no 47, tanto no
caso da cisão parcial envolvendo JJ Produtos e Versoix (citado aqui o elemento de e-fl.
1791) e, posteriormente, quando da incorporação pela Versoix pela Hypermarcas (citados
aqui elementos de e-fls. 5027, 5036 e 5262 a 5267), evidenciado o controle comum ao
tempo de cada um dos atos que ensejaram a sucessão empresarial.
Pugna assim, pelo desprovimento de ambos os recursos voluntários.”

Da conversão do julgamento em diligência
Ao analisar o Recurso Voluntário da RECORRENTE, a 1a Turma da 1a Câmara
da 2a Seção deste CARF, verificou “que a solução da questão, no caso concreto, está vinculada
não somente à definição de posicionamento jurídico acerca do tema supra, mas também à
consideração de natureza fática acerca da real origem do saldo de R$ 222.489.633,72 (R$
189.116.188,67, quando líquidos de IRRF) capitalizados na forma de ato societário de fls. 179 a
181, consideração esta que, em meu entendimento, deve preceder a análise da questão jurídica
principal, qual seja, repetindo-se, o momento de ocorrência do fato gerador do IRRF incidente
sobre tal montante”.
Fl. 8231
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720018/2013-39

Neste sentido, entendeu que seria necessária esclarecer a origem do montante do
saldo a pagar capitalizado consoante deliberação de 31/12/2008, pelo que converteu o
julgamento em diligência para que fossem obtidos os seguintes elementos (fls. 6550/6563 -
PDF2 2750/2763):
“a) Livro­Razão ou fichas do mesmo, abrangendo a evolução completa das contas e
subcontas passivas de Juros sobre Capital Próprio a Pagar e de IRRF sobre JCP a pagar
e contas e subcontas patrimoniais de Lucros ou Prejuízos Acumulados, Apuração do
Resultado e Capital Social, devendo estar compreendida aqui a integralidade dos
lançamentos referentes aos seguintes períodos, para cada uma das sociedades abaixo:
a.1) Johnson & Johnson Comércio e Distribuição Ltda.: 01/10/2003 a 31/12/2008.
a.2) Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.,
antiga Johnson & Johnson Produtos Profissionais Ltda.: 01/09/2004 a 31/12/2008.
Os elementos encaminhados deverão abranger todos os lançamentos efetuados nas
contas e subcontas mencionadas durante os intervalos supra (e não somente excertos
relativos a determinados eventos societários), incluindo quaisquer totalização e
transposição de saldos das contas e subcontas citadas e, ainda, os registros decorrentes
de eventuais operações de reorganização societária (tais como a incorporação da
Johnson & Johnson Comércio e Distribuição Ltda. pela Johnson & Johnson do Brasil
Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda., antiga Johnson & Johnson Produtos
Profissionais Ltda.), bem como a contabilização do valor capitalizado decorrente da
deliberação ocorrida em 31/12/2008.
Assim, deverá estar demonstrada, de forma clara, toda a evolução dos saldos das contas
e subcontas passivas e patrimoniais supracitadas, desde o saldo inicial registrado nas
contas e subcontas no 1o. dia dos períodos delineados, até o saldo final remanescente no
encerramento do último dia dos mesmos períodos, para ambas as sociedades acima
mencionadas.
b) Cópias de todos os registros efetuados no Livro Diário das sociedades para os
períodos acima, que respaldem os elementos acima, os quais deverão, ainda, restar
plenamente comprovados como extraídos de livros revestidos das formalidades
aplicáveis. Devem ser apresentadas, ainda, as transcrições, no(s) referido(s) livro(s), das
demonstrações financeiras para todos os exercícios acima abrangidos que respaldem os
saldos em final de exercício constantes dos elementos encaminhados em cumprimento
ao item “a”.
c) Cópias de todas as atas de deliberações societárias das sociedades supra (envolvendo
estas ou não deliberações acerca de pagamento a título de Juros sobre Capital Próprio),
novamente ocorridas para os períodos de:
c.1) 01/10/2003 a 31/12/2008: Johnson & Johnson Comércio e Distribuição Ltda.
c.2) 01/09/2004 a 31/12/2008: Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de
Produtos para Saúde Ltda., antiga Johnson & Johnson Produtos Profissionais Ltda.
O resultado da diligência deverá ser encaminhado através de relatório circunstanciado,
com a devida ciência à autuada, abrindo-se prazo de 30 dias para sua manifestação.”
Afirmou que resta temporariamente prejudicada a análise do recurso voluntário da
responsável solidária, uma vez considerada a proposta de conversão do feito em diligência para
fins de esclarecimento de questão de fato relacionada ao pleito recursal da autuada.
Fl. 8232
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720018/2013-39

Em cumprimento à diligência, a contribuinte foi intimada diversas vezes para
apresentar a documentação solicitada (fls. 6568/6745 - PDF2 2768/2945). Posteriormente, a
divisão de fiscalização de origem elaborou o Relatório de Diligência Fiscal de fls. 6.747/6.757
(PDF2 – 2947/2957) por meio do qual apenas relatou o procedimento de diligência e os
documentos apresentados.
Em resposta, a RECORRENTE apresentou manifestação, às fls. 6760/6769 (PDF2
– 2960/2969), reiterando os argumentos, para alegar ter demonstrado à saciedade a origem dos
valores de JCP capitalizados, bem como o seu devido registro contábil, juntamente com os
montantes de IRRF sobre esses valores, tendo ainda, evidenciado a indicação desses registros e
sua relação com as deliberações sociais de distribuição de JCP. Assim, “quer em virtude da
correta contabilização e recolhimento do IRRF, quer em razão da ocorrência da decadência do
direito de lançar eventuais créditos remanescentes”, a RECORRENTE reiterou pedido de
cancelamento integral do lançamento.

Da nova conversão do julgamento em diligência
Em 05/07/2017, esta 1a Turma da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, às fls.
6808/6821 (PDF2 – 3008/3021), verificou que a diligência não foi conclusiva. Assim, converteu
o julgamento em nova diligência para, em continuidade à diligência anterior, a unidade
preparadora analisasse a documentação apresentada e elaborasse termo circunstanciado
conclusivo acerca das informações prestadas pela RECORRENTE relativas ao surgimento e ao
emprego do JCP, nos seguintes termos:
Ou seja, a autoridade lançadora deve emitir manifestação acerca dos documentos
apresentados pela RECORRENTE em relação aos fatos arguidos, assim como deve
verificar se os JCP evoluído entre 2002 e 2006 foi o mesmo disponibilizado em 2008 e
que é objeto do lançamento de IRRF do presente processo.
Reitero o solicitado na Resolução no 2101-000.184, de que o termo circunstanciado
deverá demonstrar, de forma clara, toda a evolução dos saldos das contas e subcontas
passivas de Juros sobre Capital Próprio a Pagar e de IRRF sobre JCP a pagar; e contas e
subcontas patrimoniais de Lucros ou Prejuízos Acumulados, Apuração do Resultado e
Capital Social, desde o saldo inicial registrado na contas e subcontas no primeiro dia
dos períodos abaixo delineados até o saldo final remanescente no encerramento do
último dia dos mesmos períodos, para cada uma das seguintes sociedades:
i) Johnson & Johnson Comércio e Distribuição Ltda.: 01/10/2003 a 31/12/2008.
ii) Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.,
antiga Johnson & Johnson Produtos Profissionais Ltda.: 01/09/2004 a 31/12/2008.
Após intimada da decisão supra, a RECORRENTE apresentou manifestação, às
fls. 6833/6835 (PDF2 – 3033/3035), informando que toda a documentação suscitada pelo CARF
e solicitada por essa Autoridade Fiscal foi acostada aos autos, de forma que não identifica
qualquer lapso na instrução probatória dos autos, sendo a documentação apresentada bastante
para demonstrar a necessidade de cancelamento da autuação.
Fl. 8233
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720018/2013-39

Ato contínuo, foram solicitados novos esclarecimento (fls. 6844/6854 – PDF2
3044/3054), eis que a RECORRENTE apresentou as manifestações de fls. 6887/7103 (PDF2
3087/3303).
Por fim, a autoridade fiscalizadora apresentou relatório de diligência fiscal, às fls.
7958/8097 (PDF3 – 738/877), no qual informou, incialmente, todo o procedimento de
requerimento, apresentação e análise dos documentos apurados, informando posteriormente, em
síntese, o que segue:
JJ Comércio: Análise da evolução da conta de JCP a Pagar em função das 17
deliberações sociais no período delimitado pela autoridade julgadora: (fls.
8003/8025 - PDF3 783/805)
134. Antes da apresentação do demonstrativo do saldo da conta de JCP a Pagar da JJ
Comércio no período delimitado pelo Carf, elaborado a partir da documentação
comprobatória e lastreado nas razões antes expostas, impõe-se tecer algumas
observações necessárias:
a) Conforme já destacado nos parágrafos 45 e 46, no demonstrativo a seguir
apresentado, será levada em conta a deliberação social de distribuição de JCP da
JJ Comércio realizada em 30/09/2003. Cabe ao órgão julgador, se assim
entender, desconsiderá-la quando da apreciação do recurso voluntário ora em
julgamento;
b) As contas do Razão de JCP a Pagar no período em questão19, reproduzidas no
parágrafo 42, evidenciam a existência de alguns lançamentos a débito e a crédito
no mesmo valor e em uma mesma data. Dessa forma, esses lançamentos a débito
e a crédito no mesmo valor e na mesma data não alteraram o saldo da conta de
JCP a Pagar. Na conta n' 205011, as datas e os valores desses lançamentos foram
os seguintes: (i) em 27/12/2003, no valor de R$ 18.346.000,00; (ii) em
30/10/2004, no valor de R$ 12.000.000,00; e (iii) em 30/06/2005, no valor de R$
14.395.073,00. Já na conta n' 4350000101, as datas e os valores foram os
seguintes: (i) em 31/07/2006, no valor de R$ 13.510.000,00; (ii) em 30/09/2006,
no valor de R$ 1.978.000,00; e (iii) em 14/07/2008, no valor de R$
20.000.000,00;
c) O Razão da conta de JCP a Pagar n' 205011 da JJ Comércio no período em
questão evidencia três lançamentos a débito que reduziram o saldo credor da
conta20. Conforme histórico dos lançamentos, esses montantes corresponderam
a pagamentos de JCP realizados pela JJ Comércio e que, por consequência,
reduziram o passivo de JCP a Pagar da empresa. As datas, os valores e os
históricos desses lançamentos são a seguir discriminados:

d) Pelas razões já apontadas nos parágrafos 51 a 53, o suposto saldo inicial
(credor) da conta de JCP a Pagar21 não foi devidamente comprovado pela
interessada, razão pela qual não foi considerado no demonstrativo a seguir
elaborado;
e) Resta ainda uma importante observação, cujos efeitos repercutirão nos
lançamentos do IRRF incidente sobre os valores deliberados de JCP. As contas
contábeis passivas relacionadas ao JCP a Pagar (conta no 205011 e conta no
4350000101) controlam os “valores brutos” dos JCP, isto é, os valores nelas
Fl. 8234
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720018/2013-39

contabilizados incluem não só os valores líquidos que efetivamente a JJ
Comércio deveria pagar/creditar aos sócios, mas também os respectivos valores
de IRRF incidentes sobre os JCP. Assim, conforme será adiante demonstrado, a
JJ Comércio não desmembrou os seus passivos devidos aos sócios (que seriam os
valores de JCP já líquidos do IRRF) dos passivos devidos à Fazenda Nacional
(que seriam os valores a recolher de IRRF sobre os JCP).
135. Considerando as observações anteriores, segue o demonstrativo elaborado com
base na documentação comprobatória apresentada pela autuada, o qual evidencia o
saldo credor comprovado da conta de JCP a Pagar da JJ Comércio no período
delimitado pelo órgão julgador:

136. Em relação ao demonstrativo anterior, é oportuno ainda observar que o cotejo do
saldo da conta de JCP a Pagar lá evidenciado (R$ 187.997.715,63) com o saldo
apresentado pela interessada e reproduzido na Tabela 3 (R$ 205.687.716,00) evidencia
uma diferença de R$ 17.690.000,37. Esse valor (desconsiderada a ínfima diferença de
R$ 0,37) representa exatamente o alegado saldo inicial da referida conta, o qual não foi
documentalmente comprovado pela interessada (ver parágrafos 51 a 53).
137. Ainda que já tenha sido anteriormente comentada no parágrafo 134, “e)”, uma
questão de elevada importância a ser realçada neste relatório é que nas contas passivas
de JCP a Pagar antes examinadas e destacadas pela interessada no decorrer desta
diligência (seja na conta n' 205011, seja na conta n' 4350000101), a JJ Comércio
contabilizava os “valores brutos dos JCP”, ou seja, nessas contas de passivo eram
contabilizados os valores líquidos que deveriam ser pagos/creditados aos sócios,
acrescidos dos valores de IRRF que deveriam ser recolhidos à Fazenda Nacional22.
Apenas para efeito de exemplificação, vejamos o tratamento contábil dispensado pela JJ
Comércio, no que diz respeito à deliberação de 31/10/2003. O valor total (bruto) dos
JCP alcançava R$ 12.000.000,00. Como já visto, esse valor foi creditado integralmente
na conta de JCP a Pagar e a contrapartida foi debitada na conta de resultado n' 803004
(Juros Capital Próprio) (ver parágrafos 59 a 62). O valor creditado na conta passiva de
JCP a Pagar, por conseguinte, englobava tanto o valor líquido que deveria ser
pago/creditado aos sócios (R$ 10.200.000,00), quanto o valor do IRRF devido (R$
1.800.000,00)23. Como será detalhado adiante, ainda no que tange ao exemplo da
deliberação de 31/10/2003 (e levando-se em conta o resumo dos lançamentos da
Fl. 8235
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720018/2013-39

resposta transcrita no parágrafo 54), em relação ao correspondente IRRF devido, a JJ
Comércio procedia ainda a um outro lançamento, no valor correspondente ao IRRF da
operação (R$ 1.800.000,00).

JJ Comércio: Análise da evolução da conta de IRRF sobre os JCP em função das
17 deliberações sociais no período delimitado pela autoridade julgadora: (fls.
8028/8058 - PDF3 808/838)
231. Assim como realizado quando da análise da conta de JCP a Pagar, antes da
apresentação do demonstrativo de evolução do saldo da conta de IRRF sobre o JCP da
JJ Comércio no período delimitado pelo Carf, elaborado a partir da documentação
comprobatória apresentada e lastreado nas razões antes expostas, impõe-se tecer
algumas observações necessárias:
a) Em função das considerações apresentadas nos parágrafos 45 e 46, e em
consonância com o procedimento antes adotado em relação à conta de JCP a
Pagar, no demonstrativo a seguir apresentado, será levada em conta a deliberação
social de distribuição de JCP da JJ Comércio realizada em 30/09/2003. Cabe ao
órgão julgador, se assim entender, desconsiderá-la quando da apreciação do
recurso voluntário ora em julgamento;
b) Para efeito do demonstrativo seguinte, também foram desconsiderados os
problemas assinalados quanto às datas de alguns lançamentos, os quais foram
devidamente ressaltados quando da análise das contabilizações atinentes a cada
deliberação. Assim, para efeito desse demonstrativo, foi considerado que todas
as contabilizações foram realizadas no momento adequado. Cabe ao órgão
julgador, se assim entender, excluir do demonstrativo os lançamentos que assim
julgar incabíveis quando da apreciação do recurso voluntário ora em julgamento;
c) Como o saldo inicial da conta passiva de JCP a Pagar não restou comprovado,
tampouco será considerado no demonstrativo seguinte qualquer saldo inicial da
conta de IRRF – JCP;
d) Em relação aos valores devidos de IRRF decorrentes das deliberações no 16
(R$ 1.830.000,00) e n' 17 (R$ 555.000,00), verifica-se que apesar de constarem
os respectivos débitos no Razão da conta n' 2129100552, consta também um
crédito, em 15/12/2006, no valor total de R$ 2.385.000,00 (que é a soma de R$
1.830.000,00 e R$ 555.000,00), que neutraliza os valores debitados
correspondentes às aludidas deliberações. Dessa forma, assim como verificado
quando da análise da conta passiva de JCP a Pagar, os valores de IRRF dessas
duas deliberações também não impactaram o saldo final da conta de IRRF – JCP.
Por essa razão, as informações dessas deliberações sequer figuram no
demonstrativo seguinte;
e) Em relação aos pagamentos de JCP realizados e constantes na Tabela 5 e
mencionados no parágrafo 134, “c)” (nos valores de R$ 6.147.007,37, R$
7.100.000,00 e R$ 10.000.000,00), constam lançamentos a crédito no Razão das
contas n' 205012 e n' 2129100552, nos valores correspondentes aos montantes de
IRRF devidos (R$ 922.051.11, R$ 1.065.000,00 e R$ 1.500.000,00,
respectivamente), que diminuíram o saldo devedor final (razão pela qual esses
valores constam reduzindo o saldo no demonstrativo a seguir);
f) Para fim desta análise, há que se considerar, com relação à deliberação de
30/09/2003, o valor de IRRF devido de R$ 3.000.000,00, e não o valor de R$
2.606.458,50, contabilizado a menor (lembrando que, conforme explicado no
parágrafo 157, a contabilização do valor de R$ 393.541,50 não foi identificada);
Fl. 8236
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720018/2013-39

g) Para fim desta análise (e mantendo-se a coerência com os critérios até aqui
empregados), há que se considerar, com relação à deliberação de 31/12/2004, o
valor de IRRF devido de R$ 727.500,00, e não o valor de R$ 749.083,67,
contabilizado a maior (ver parágrafos 193 a 196);
h) Assim como verificado quando da análise das contas do Razão de JCP a
Pagar, as contas do Razão de IRRF – JCP no período em questão evidenciam a
existência de alguns lançamentos a débito e a crédito no mesmo valor e em uma
mesma data. Dessa forma, esses lançamentos a débito e a crédito no mesmo
valor e na mesma data não alteraram o saldo da conta de IRRF – JCP.

232. Conforme se depreende da tabela acima e à vista dos documentos apresentados e
das razões antes expostas, o valor do IRRF considerado para fim de determinação do
saldo devedor da conta de “IRRF – JCP” alcançou R$ 28.199.657,34. Como era de se
esperar, esse valor representa precisamente o valor do IRRF devido sobre o saldo credor
da conta de JCP a Pagar determinado na Tabela 5, já que R$ 187.997.715,63 x 15% =
R$ 28.199.657,34.
233. Levando-se em conta todo o procedimento até aqui adotado e considerando a
determinação do Carf, bem como adotando-se todas as premissas discorridas nas
observações apresentadas no parágrafo 231, ainda suscetíveis de apreciação pelo órgão
julgador quando do julgamento do recurso voluntário, o valor líquido dos JCP relativos
à JJ Comércio, passível da integralização realizada em 31/12/2008, pode ser assim
determinado:

JJ Produtos:
239. Resta claro, assim, que a interessada não apresentou o Razão das contas em tela da
JJ Produtos. É certo, contudo, que o Razão das contas de interesse, como se depreende
da análise antes realizada quanto à JJ Comércio, constitui elemento de fundamental
importância para o exame da evolução das contas determinadas pelo Carf. Desta
maneira, a análise adiante apresentada contará apenas e tão somente com o insuficiente
respaldo contábil dos Diários apresentados. É inarredável, todavia, o prejuízo
Fl. 8237
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720018/2013-39

comprobatório que a falta de apresentação do Razão das contas proporciona, conforme
se pode deduzir da investigação antes empreendida quanto à JJ Comércio. Em verdade,
a análise a seguir foi realizada apenas para afastar alegações porventura suscitadas pela
interessada quanto a um possível prejuízo à sua defesa ou ainda quanto a eventual
incompletude e/ou inconclusividade desta diligência, bem como para permitir o pleno
julgamento do recurso voluntário pelo Carf, porquanto a falta do Razão das contas da JJ
Produtos constitui obstáculo intransponível para a comprovação pretendida. Destarte,
impõe-se desde já consignar que, no entender desta fiscalização, os documentos
apresentados pela interessada não são suficientes para a elaboração de conclusão
inequívoca quanto aos elementos solicitados pelo Carf atinentes à JJ Produtos.
(...)
242. Extrai-se da Tabela 2, à vista dos atos societários da JJ Produtos arquivados na
Jucesp, que houve sete deliberações sociais em que foram decididos pagamentos de JCP
no período sob análise. O valor total da distribuição de JCP do período alcança R$
67.554.236,94, como se deduz do somatório dos valores deliberados e a seguir
resumidos:

(...)
248. Resta absolutamente evidente, portanto, que a interessada não apresentou qualquer
documento que comprovasse o suposto saldo inicial da conta de JCP a Pagar.
Diferentemente do que fez em relação à JJ Comércio, no que se refere à JJ Produtos, a
interessada nem mesmo apresentou os lançamentos contábeis referentes ao alegado
saldo inicial da conta. Os meros esclarecimentos apresentados não constituem a
documentação comprobatória que lastreia as operações. Assim, não é possível afirmar
que, em relação à JJ Produtos, sequer o saldo da conta de JCP a Pagar no início do
período sob exame era de R$ 7.549.851,30 (supostamente credor).
JJ Produtos: Análise da evolução da conta de JCP a Pagar em função das 17
deliberações sociais no período delimitado pela autoridade julgadora: (fls.
8069/8077 - PDF3 849/857)
(...)
280. Levando-se em conta as análises antes empreendidas, relativas tão somente às sete
deliberações envolvendo os JCP da JJ Produtos, pode-se elaborar o demonstrativo a
seguir, no qual são contemplados os valores atinentes a cada deliberação (lembrando
que foi adotado como zero o saldo inicial da conta credora que controlava o saldo do
JCP a Pagar, conforme justificativa já apresentada nos parágrafos 245 a 248). Todavia, é
imperioso notar que a despeito do demonstrativo a seguir apresentado, nunca se pode
perder de vista as considerações do parágrafo 239 (valores em R$):
Fl. 8238
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720018/2013-39

(...)
282. Justamente em decorrência da conta passiva no 431900-1104 registrar não apenas
os valores de JCP a pagar, mas também os montantes de dividendos a pagar (ou ao
menos parte deles), na Tabela 9 a interessada relacionou não apenas deliberações da JJ
Produtos em que foram aprovados pagamentos de JCP, mas também distribuições de
dividendos. Assim, como já antes destacado e com base nos elementos carreados pela
interessada, a JJ Produtos não mantinha uma conta contábil específica que controlasse
apenas os JCP a pagar (ver parágrafo 265). Aliando-se essa particularidade ao fato de
que a interessada alega que o sistema contábil que a JJ Produtos utilizava na época foi
“descontinuado e substituído” e “não está mais disponível para consulta” 57 – razão por
que se infere que a interessada não teria apresentado todos os elementos contábeis que
lhe foram solicitados para comprovar os quesitos formulados pela autoridade julgadora
–, resta mais uma vez justificada, no que diz respeito à JJ Produtos, a impossibilidade de
estrito cumprimento, com respaldo na devida e exigida comprovação contábil, de todos
os elementos solicitados na diligência determinada pelo Carf.
(...)
304. Resumidamente, portanto, no período de interesse, os lançamentos da JJ Produtos a
débito da conta contábil passiva n' 431900-1104 (Ctas. Pagar Afil. Juros apital) e a
crédito da conta contábil n' 111110-1101 (Banco Itaú Corporate), identificados no curso
desta diligência, foram os seguintes:

(...)
315. Dessa forma, adotando-se a lógica que vem sendo seguida ao longo dessa
diligência e levando-se em conta que não há qualquer elemento que comprove
documentalmente a específica natureza do passivo “baixado” (JCP ou dividendos) em
função de cada um dos seis lançamentos a débito da conta contábil no 431900-1104
identificados na Tabela 13, todos esses valores debitados devem reduzir o saldo credor
dos JCP a pagar. Especificamente quanto ao pagamento de R$ 60.195.699,04 – já antes
exaustivamente analisado –, como parte desse valor foi alegadamente utilizado para
pagamento de dividendos (R$ 38.059.688,96 – ver parágrafo 289), apenas a diferença
Fl. 8239
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720018/2013-39

remanescente (R$ 22.136.010,08) foi considerada como pagamento de JCP e como
consequente redutor do saldo credor de JCP a pagar em 31/12/2008. Levando-se isso
em consideração, foi possível a construção do seguinte demonstrativo (valores em R$):

(...)
317. Apesar do posicionamento já expressamente consignado por esta fiscalização de
que, com base nos elementos apresentados pela interessada, não há documentos
comprobatórios suficientes sequer para se levar em conta o saldo final dos JCP a Pagar
da JJ Produtos apurado na Tabela 14 em função das considerações já antes expendidas
(ver, a título de exemplo, dentre outras manifestações ao longo deste relatório, os
parágrafos 239 e 282), apurou-se um saldo contábil credor final de R$ 4.767.670,41 de
JCP a Pagar, pretensamente passível de aproveitamento na integralização realizada em
31/12/2008. Desta forma, com as ressalvas reiteradamente colacionadas ao longo deste
relatório, levando-se em consideração a sistemática aqui adotada, os saldos de JCP a
Pagar da JJ Comércio e da JJ Produtos em 31/12/2008 podem ser obtidos a partir das
informações obtidas na Tabela 8 (JJ Comércio) e na Tabela 14 (JJ Produtos), resultando
no seguinte montante:

(...)
328. Assim, ainda que formalmente o valor de R$ 189.116.188,67 conste em alguns
documentos apresentados pela interessada, é certo, como demonstrado na detalhada
análise apresentada neste relatório, que esse valor não restou devidamente comprovado
com documentação hábil.
329. A despeito de finalizada a análise solicitada pelo Carf, esta fiscalização reitera o
entendimento consubstanciado no auto de infração quanto ao aspecto temporal do fato
gerador do IRRF objeto do lançamento fiscal. Reiteramos nosso entendimento de que o
fato gerador do IRRF ocorreu tão somente em 31/12/2008, no momento da capitalização
realizada. Por bem retratar essa mesma opinião quanto ao aspecto temporal do fato
gerador do IRRF, transcrevo excertos da obra de Alberto Xavier64:
(...)
Fl. 8240
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720018/2013-39

Em resposta à diligência, a RECORRENTE, intimada à fl. 8100 (PDF3 – 880),
mediante TCAM, apresentou manifestação, às fls. 8104/8125 (PDF3 – 884/905), alegando, em
síntese, o que segue:
Afirma a RECORRENTE que “a fundamentação do Relatório de Diligência
Fiscal e as provas obtidas indicam que todo o JCP capitalizado em 2008 teria sido formado e
creditado até 2006, o que impossibilitaria o lançamento para exigência de IRRF sobre suposto
fato gerador em 31/12/2008” (fl. 8107).
Neste sentido, ao tratar da aquisição da disponibilidade jurídica, afirma que a
conclusão segundo a qual o fato gerador do IRRF sobre os JCP ocorreu entre 2003 e 2006, e não
em 31/12/2008, é baseada em robustas provas de índole societária e contábil. Assim, indica que
as seguintes consequências podem ser extraídas de tal conclusão:
(a) o lançamento deve ser integralmente exonerado por vício material e ofensa ao artigo
142 do CTN, porque 31/12/2008 não corresponde ao fato gerador do IRRF; (b) mesmo
que se considere 31/12/2008 como data válida para fins de identificação do critério
temporal do fato gerador, devem ser deduzidos de ofício de eventual IRRF cobrado o
IRRF recolhido pela Requerente entre 2003 e 2006; (c) eventuais divergências na
apuração do IRRF estão decaída, seja pelo artigo 150, § 4o ou 173 do CTN, pois a
ciência dos autos de infração ocorreu em 11/03/2003, enquanto os fatos geradores em
questão ocorreram entre 2003 e 2006; (d) eventuais divergências na apuração do IRRF
também não poderiam impactar o lançamento sob pena de alteração do critério jurídico
(art. 146 do CTN) e ofensa ao artigo 18, § 3o, do Decreto no 70.235/1972.
Quanto à apuração do saldo de JCP, alega que a Autoridade Fiscal ignorou os
saldos iniciais de R$ 17.690.000,00 registrados pela JJ Comércio e R$ 7.549.851,30 pela JJ
Produtos, que totalizam R$ 25.239.851,30. Caso eles tivessem sido mantidos, o valor passível de
integralização, considerando os cálculos da autoridade fiscal, seria de R$ 189.805.580,00,
superior ao valor integralizado de R$ 189.116.188,67. Assim, não haveria que se falar em saldo
insuficiente de JCP quando da capitalização de tais valores.
Relata que, uma vez apresentada à Autoridade Fiscal a contabilização do saldo
inicial dos JCP a pagar, recai sobre a Autoridade Fiscal o ônus de provar sua incorreção – o que
não foi feito. O ônus de comprovar a incorreção do saldo inicial recai sobre a Autoridade Fiscal
por dois motivos: (a) no processo de lançamento fiscal, cabe a quem acusa (Autoridade Fiscal) o
ônus de provar suas alegações; e (b) o artigo 967 do RIR/18 contém presunção legal de
legitimidade da contabilidade em favor dos contribuintes.
Da mesma forma, alega que a Autoridade Fiscal deduziu indevidamente do saldo
credor da conta de JCP a pagar da JJ Produtos 6 lançamentos classificados como “Baixa de
Passivo de JCP”, que reduziram o eventual saldo de JCP a pagar passível de capitalização.
Quanto ao valor passível de integralização reconhecido (R$ 164.565.728,70),
indaga a RECORRENTE que, se a autoridade fiscal entendeu que tal valor não seria suficiente
para cobrir todo o valor integralizado em 2008 (R$ 189.116.188,67), qual a natureza jurídica dos
R$ 24.550.459,97 capitalizados que não teriam lastro contábil?
Assim, argumenta que, por qualquer viés que se analise o tratamento tributário
que deve ser dado aos R$ 24.550.459,97, não se tem justificativa para incidência de IRRF, razão
Fl. 8241
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-010.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720018/2013-39

pela qual o entendimento a que chegou a Autoridade Fiscal em seu Relatório de Diligência não
deverá prosperar.
Por fim, na hipótese deste Conselho entender que o fato gerador do IRRF ocorreu
em 31/12/2008, a RECORRENTE pleiteia que seja compensado de ofício o IRRF recolhido
entre 2003 e 2006 (Doc_Comprobatorios02), além de que os DARF recolhidos somam R$
35.385.060,58 e superam o valor do imposto constituído por meio do auto de infração (R$
33.373.445,06).
Na ocasião, a RECORRENTE acostou aos autos resumo da diligência fiscal, às
fls. 8145/8155 (PDF3 – 925/935), através do qual retrata todas as deliberações para pagamento
de JCP consideradas (com a indicação dos lançamentos contábeis), expõem os critérios
utilizados pela autoridade fiscal para cálculo da apuração do saldo de JCP a pagar, e concluiu o
que segue:
Os procedimentos adotados pela Autoridade Fiscal para a condução da diligência
permitem extrair o seguinte racional: (a) todo o JCP capitalizado foi contabilizado pela
Requerente (JJ Produto) ou por sua incorporada (JJ Comércio) até 2006; (b) o JCP
contabilizado está devidamente embasado por deliberações societárias, que criam
direitos e obrigações para a Requerente e seus quotistas; e (c) a Requerente contabilizou
e recolheu IRRF sobre os JCP deliberados (ou, ao menos, deveria ter recolhido).
Contudo, com base nas discussões interpretações descritas neste documento (itens b e
c), as Autoridades Fiscais entenderam que o saldo de JCP a pagar passível de
contabilização deveria ser de R$ 164.565.728,70:
(...)
Além disso, as autoridades fiscais concluem que o lançamento deve ser mantido por
sustentar que a capitalização ocorreu em 31/12/2008, independentemente da
demonstração das deliberações, contablizações e recolhimentos anteriores.
Na ocasião, elaborou tabela contendo os valores dos DARFs recolhidos a título de
IRRF sobre JCP no período (fls. 8156/8157 – PDF3 936/937):

Fl. 8242
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-010.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720018/2013-39

Os DARFs e a sua respectiva relação encontram-se acostados às fls. 8158/8211
(PDF3 938/991), todos contendo o código de receita 5706 (Juros sobre o Capital Próprio).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

JCP. Momento do Fato Gerador.
O presente processo trata de lançamento de Imposto Sobre a Renda Retido na
Fonte (IRRF) sobre rendimentos de Juros sobre Capital Próprio (JCP) de domiciliados no
exterior, com ciência da RECORRENTE em 11/03/2013 (fl. 5992 – PDF2 2192).
Em diligência fiscal realizada, às fls. 7958/8097 (PDF3 738/877), a autoridade
fiscal realizou uma análise da evolução da conta “JCP a pagar” no período solicitado pela
autoridade julgadora, em relação à RECORRENTE e à incorporada, mediante análise de
diversos documentos contábeis e societários envolvendo a deliberação de pagamento de JCP a
quotista. Tudo para saber a formação do valor de JCP integralizado ao capital pela quotista em
31/12/2008, ato eleito pela autoridade lançadora como fato gerador do IRRF neste processo.
Na ocasião, concluiu haver diferença (de R$ 24.550.459,97) entre o valor
considerado pela RECORRENTE na integralização do saldo de JCP a pagar em 31/12/2008 (R$
Fl. 8243
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-010.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720018/2013-39

189.116.188,67) e o valor então apurado em diligência como real saldo do JCP a pagar (R$
164.565.728,70):

Tal divergência se deu, sobretudo, pela desconsideração do saldo inicial das
contas contábeis de “JCP a pagar” (que totalizavam R$ 25.239.851,30) e por deduções do saldo
da conta “JCP a pagar” feita pela fiscalização por entender que houve baixa no passivo de JCP.
Contudo, entendo prudente esclarecer que discussões envolvendo o saldo da conta
de JCP a pagar passível de integralização em 31/12/2008 fogem ao escopo do presente processo.
Como bem afirma a RECORRENTE, mesmo se estivessem corretos os cálculos efetuados pela
autoridade fiscal (que não considerou saldos iniciais das contas de JCP a pagar e ainda realizou
glosas contestadas pela RECORRENTE), o suposto saldo insuficiente de JCP capitalizado em
31/12/2008 (haja vista a suposta disponibilidade de R$ 164.565.728,70 e não R$
189.116.188,67) não gera consequências de ordem tributária. O máximo que poderia acontecer
seria a alteração dos atos societários e do capital social da RECORRENTE, mas não a cobrança
de IRRF pois, partindo da premissa de que os cálculos da autoridade fiscal estariam corretos,
apenas poderia haver incidência de IRRF sobre R$ 164.565.728,70 (saldo da conta JCP passível
de utilização para a integralização de capital, em valor líquido), ao passo que o presente
lançamento considerou o JCP líquido de R$ 189.116.188,67 (cobra o IRRF sobre o montante
bruto de R$ 222.489.633,72).
Se o presente lançamento considera como fato gerador do IRRF lançado os R$
189.116.188,67 de JCP líquidos integralizados em 31/12/2008 é porque parte do princípio que as
demonstrações contábeis da contribuinte estão corretas, eis que não houve qualquer espécie de
dúvidas quanto à sua veracidade. Portanto, não há motivos para questioná-las neste momento
processual.
O ponto nodal do presente caso é um: saber se o saldo de JCP utilizado na
integralização de capital em 31/12/2008 era composto dos mesmos JCPs contabilizados entre
2003 e 2006 e creditados, naquela época, a quotista residente no exterior. E esse foi o motivo da
diligência.
No meu sentir, os documentos apresentados em sede de diligência, assim como o
próprio relatório da diligência, apontam que o JCP utilizado para integralização do capital em
31/12/2008 (tido como fato gerador para o presente lançamento) era, realmente, composto pelo
saldo da conta de JCP já existente e incrementado ao longo dos anos anteriores.
Em outras palavras: em 31/12/2008 não houve uma deliberação para nova
distribuição de JCP e, no mesmo ato, a integralização de tal valor no capital da RECORRENTE.
Houve, na verdade, apenas uma integralização de capital a partir de um valor de “JCP a pagar” já
existente na respectiva conta contábil, reconhecido mediante deliberações societárias seguidas
das respectivas contabilizações (crédito em conta de passivo) ao longo dos anos de 2003 a 2006.
Ou seja, os valores de JCP estavam devidamente deliberados, contabilizados, reconhecidos e
juridicamente disponíveis ao beneficiário.
Fl. 8244
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-010.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720018/2013-39

A conclusão acima é importante para se deliberar sobre a questão central do
lançamento: o momento do fato gerador do IRRF ora cobrado.
Nota-se que na diligência não há contestação a respeito das deliberações e
respectivas contabilizações dos JCP a pagar. Ao contrário, a autoridade fiscal faz um minucioso
trabalho, com base em atas de assembleia e demonstrações contábeis, a fim de montar o saldo da
conta “JCP a pagar” utilizado para integralização em 31/12/2008, restando evidente que este foi
de fato formado ao longo dos anos 2003 a 2006.
Como dito acima, as considerações da autoridade fiscal tomaram um outro rumo
ao trazer para a discussão qual seria o saldo de JCP passível de integralização em dez/2018. No
meu sentir, como já exposto, tal análise não é pertinente ao presente caso. Isto porque jamais
houve neste processo discussão a respeito de tal tema (sequer foi debatido pela autoridade
lançadora ou pela DRJ de origem). Ademais, o objetivo da diligência foi investigar os atos que
culminaram na formação do saldo da conta “JCP a pagar” utilizado para a integralização do
capital em dez/2018 (a sua origem), pouco importando se o saldo final deveria ser “x” ou “y”.
Ainda assim, a RECORRENTE acertadamente alega que os saldos iniciais da
conta “JCP a pagar” (R$ 25.239.851,30) já seria suficiente para cobrir a diferença apontada pela
autoridade fiscal (R$ 24.550.459,97). Contudo, reafirmo que tal discussão não é objeto do
presente processo.
Pois bem. O aspecto temporal eleito pela autoridade fiscal para efetuar o
lançamento, considerado por ela como fato gerador do IRRF ora cobrado, foi o momento em que
o JCP foi utilizado para integralizar o capital da RECORRENTE. Na oportunidade, a autoridade
lançadora afirmou que (fls. 5963/5964 – PDF2 2163/2164):
24. No entanto, conforme o § 2°, artigo 9°, da Lei n° 9.249/95, combinado com o caput,
não basta o registro contábil do total dos JCP devidos aos sócios em conta de passivo
para caracterizar o fato gerador da retenção. É necessário que os valores tenham sido
individualizadamente creditados a cada um dos sócios. Ademais, o crédito contábil não
corresponde semanticamente ao crédito caracterizador do fato gerador do imposto de
renda.
25. A escrituração contábil pode se caracterizar como relevante elemento de prova de
relações jurídicas entre a empresa e terceiros, mas não é o instrumento formal que as
cria, extingue ou modifica. É apenas o suporte material em que se registram tais
mutações jurídico-relacionais, as quais são empreendidas por meio de outros
documentos, como contratos, acordos, deliberações, títulos de créditos, etc. Não é, pois,
o registro contábil a crédito que caracteriza o direito de crédito do sócio perante a
empresa.
(...)
29. Dessa forma, ao determinar a incidência do IRRF sobre JCP creditados a titular,
sócio ou acionista, o artigo 9o da Lei n' 9.249/95 não define o fato gerador corno o
momento do registro contábil credor dessas quantias, mas como a data do nascimento
do liame jurídico correspondente ao direito de o sujeito ativo exigir do sujeito passivo o
montante pecuniário.
Neste sentido, a autoridade fiscal entendeu que o fato gerador do IRRF sobre os
JCPs não teria ocorrido quando das deliberações e reconhecimento contábil das obrigações
(reconhecimento de pagar JCP a quotista), ocorridas em 2003 a 2006, visto que, nesses
Fl. 8245
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-010.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720018/2013-39

momentos, não estaria caracterizado o crédito para fins do art. 9° da Lei n° 9.249/1995, mas
somente em 31/12/2008, quando da cessão dos créditos para integralização ao capital social.
Contudo, entendo que o fato gerador do IRRF é o momento em que há o
reconhecimento do crédito do JCP ao beneficiário quotista, oportunidade em que a fonte
pagadora efetivamente reconhece a despesa e determina quem são, de forma individualizada, os
seus destinatários. É neste momento que há a aquisição da disponibilidade jurídica por parte do
quotista beneficiário do JCP e, consequentemente, a necessidade de recolhimento do IRRF sobre
a operação.
O art. 9° da Lei n° 9.249/1995 prevê o seguinte:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
(...)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
O aspecto temporal do fato gerador do IRRF é marcado pelo momento do
pagamento ou do crédito. Uma vez segregado contabilmente o valor devido a cada beneficiário,
mesmo que não ocorra o pagamento, fica caracterizado o fato gerador do IRRF. Trata-se de
hipótese legal autônoma de incidência, que a tipifica para o instante mesmo de sua verificação.
Neste sentido, não é quando do pagamento ao beneficiário do JCP que ocorre o
fato gerador do IRRF, mas sim quando do registro contábil efetuado em segregando os
respectivos valores em nome dos beneficiários, pois este é o ato que configura a materialização
da disponibilidade jurídica da renda a que se refere o artigo 43 do Código Tributário Nacional –
CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Assim, por força do disposto no inciso I do art. 865 do RIR/99 (vigente à época
dos fatos), foi que a RECORRENTE efetuou o recolhimento do IRRF (ou deveria ter efetuado)
no momento em que deliberava e reconhecia em sua contabilidade o crédito de JCP em favor do
quotista, pois entendeu que este era o fato gerador do tributo:
Art. 865. O recolhimento do imposto retido na fonte deverá ser efetuado (Lei no 8.981,
de 1995, arts. 63, § 1o, 82, § 4o, e 83, inciso I, alíneas "b" e "d", e Lei no 9.430, de 1996,
art. 70, § 2o):
I - na data da ocorrência do fato gerador, no caso de rendimentos atribuídos a residente
ou domiciliado no exterior;
Fl. 8246
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-010.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720018/2013-39

Tal tema já foi debatido por esta Colenda Turma quando da apreciação do
processo no 10680.014299/2008-97, em 06/06/2019, de relatoria do Conselheiro Daniel Melo
Mendes Bezerra, tendo sido proferido acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. JUROS SOBRE O
CAPITAL PRÓPRIO.
De acordo com a legislação de regência o fato gerador para o Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte ocorre na data do pagamento ou crédito das importâncias devidas a
título de juros sobre o capital próprio.
Na ocasião, esta Turma decidiu por manter um lançamento de IRRF, visto que o
contribuinte estava recolhendo o tributo apenas quando do pagamento efetivo dos JCPs, ao passo
que a fiscalização defendeu ser devido o tributo desde o crédito contábil em favor dos
beneficiários. Portanto, efetuou o lançamento para cobrança do saldo de IRRF devido (já que o
contribuinte, na ocasião, não havia distribuído a totalidade do JCP reconhecido e creditado ao
quotista), bem como as multas e juros de mora devidos sobre os recolhimentos até então
efetuados, pois estes foram extemporâneos.
No mencionado caso, o contribuinte defendeu a ocorrência do fato gerado do
IRRF quando do pagamento dos JCPs aos quotistas, enquanto a autoridade fiscal elegeu como
momento da ocorrência do fato gerador o crédito contábil reconhecendo o valor devido ao
beneficiário. Ou seja, em situação inversa a dos presentes autos. Transcreve-se trechos do voto
proferido na ocasião:
Da leitura conjugada dos artigos supramencionados, conclui-se que a Lei no 9.249/95
apenas definiu o que seria disponibilidade econômica (pagamento) e disponibilidade
jurídica (crédito ao beneficiário).
A Lei no 9.249/95 é clara quando determina o creditamento ao beneficiário como fato
gerador do Imposto de Renda Retido na Fonte. Ao creditar em nome do beneficiário os
valores a serem pagos a título de juros sobre o capital próprio, a empresa está assumindo
uma obrigação com o credor, influenciando na sua esfera jurídica, atribuindo-lhe um
direito.
Contabilmente, o creditamento da empresa em nome do destinatário gera uma obrigação
para o pagador e um direito para o beneficiário, daí podemos falar em disponibilidade
jurídica por parte do beneficiário.
(...)
A disponibilidade jurídica se dá com o direito de recebimento, a obrigação assumida
pelo devedor em face do credor, justamente o que ocorre no caso em tela. Fazendo um
paralelo com o direito empresarial, têm-se os títulos de créditos ainda não vencidos.
Enquanto não transcorrido o prazo de vencimento o título ainda não é exigível, ou seja,
não há disponibilidade econômica, porém, enquanto o prazo estiver correndo o título
pode ser negociado e transmitido diversas vezes, através do endosso, caracterizando a
disponibilidade jurídica dos valores constantes no título.
Conforme demonstrado, a Lei no 9.249/95 tratou o crédito ao beneficiário como fato
gerador do Imposto de Renda, tendo em vista o seu poder de influenciar nas esferas
jurídicas do pagador e do beneficiário. Tal entendimento é corroborado pela doutrina:
Fl. 8247
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-010.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720018/2013-39

"A disponibilidade econômica decorre do recebimento do valor que se vem a
acrescentar ao patrimônio do contribuinte. Já a disponibilidade jurídica decorre
do simples crédito desse valor, do qual o contribuinte passa a juridicamente
dispor, embora este não lhe esteja ainda nas mãos." (Hugo de Brito Machado.
Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 243).
Não obstante às teses defendidas pela recorrente acerca do creditamento, capaz de
ensejar a incidência do IRRF, prevê a INSRF 41/1998:
Art. 1o Para efeito do disposto no art. 9o da Lei No 9.249, de 26 de dezembro de
1995, considera-se creditado, individualizadamente, o valor dos juros sobre o
capital próprio, quando a despesa for registrada, na escrituração contábil da
pessoa jurídica, em contrapartida a conta ou subconta de seu passivo exigível,
representativa de direito de crédito do sócio ou acionista da sociedade ou do
titular da empresa individual.
Nos termos da Instrução Normativa supra transcrita, depreende-se que não é qualquer
creditamento contábil que enseja a incidência do Imposto ora contestado, mas somente
os lançamentos contábeis em que a fonte pagadora efetivamente reconhece a despesa e
determina quem são individualizadamente os seus destinatários.
O documento constante à e-fl.22 comprova de forma clara não só o creditamento
individualizado dos valores devidos a título de Juros Sobre Capital Próprio, o qual se
deu em 30/12/2003, como também reconhece a despesa nos termos da INSRF 41/1998.
(...)
Estando definitivamente constituída a situação jurídica estipulada por lei, não resta
alternativa senão o reconhecimento da ocorrência do fato gerador, nos termos do artigo
116, II, do CTN:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos: II - tratando-se de situação jurídica, desde o
momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de direito
aplicável.
(...)
A definição de disponibilidade jurídica dada pela Lei no 9.249/95 é condizente com a
interpretação sistemática acerca da matéria, concluindo-se que o creditamento nominal
gera uma obrigação para o devedor e um direito ao beneficiário, influenciando
claramente na esfera jurídica de ambos.
No presente caso, a RECORRENTE (alinhada com o entendimento da autoridade
fiscal no caso paradigma acima citado) defende que o fato gerador do IRRF é o momento do
crédito do JCP em favor do beneficiário, e não o pagamento ou a transferência efetiva do valor,
como entendeu a autoridade fiscal neste processo. Tanto que a RECORRENTE efetuou diversos
recolhimentos de IRRF ao longo de 2003 a 2006 quando da deliberação e contabilização dos
JCPs aos quotistas, justamente por entender que foi a partir deste momento que o beneficiário
passou a ter disponibilidade jurídica sobre o valor.
Ademais, importante destacar que a RECORRENTE apontou expressamente em
suas deliberações societárias o quotista beneficiário dos JCPs e fez o mesmo quando do
reconhecimento contábil do JCP a pagar, e isto fica claro nos seguintes excertos dos documentos
juntados aos autos como arquivos não pagináveis:
Documento “543_comercio_livro_razao_jcp a pagar”
Fl. 8248
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-010.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720018/2013-39

Documento “28_comercio_livro_diario_ago04” (pág. 193)

Documento “29_comercio_livro_diario_set04” (pág. 167)

Desta forma, resta evidente a individualização do valor dos JCPs a pagar.
Ou seja, o JCP contabilizado está devidamente embasado por deliberações
societárias, que criaram direitos e obrigações para a RECORRENTE e seus quotistas, assim
como pelos registros contábeis individualizados.
Neste sentido, entendo que a autoridade lançadora elegeu momento equivocado
como o fato gerador do IRRF lançado pois , como visto, o JCP integralizado em 31/12/2008 já
havia sido disponibilizado ao quotista ao longo dos anos anteriores. Não é a toa que a
contribuinte efetuou recolhimentos de IRRF a tais títulos no montante global de R$
Fl. 8249
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-010.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720018/2013-39

35.385.060,58, conforme atestam os DARFs de fls. 8156/8157 (PDF3 – 936/937). Ou seja, caso
este mesmo valor seja cobrado novamente, incidirá em um bis in idem (ao menos sobre boa parte
do crédito tributário).
Portanto, não se pode dizer, tecnicamente, que o lançamento realizado em
11/03/2013 está decadente, pois a autoridade fiscal elegeu o dia 31/12/2008 como data do fato
gerador. Por outro lado, a eleição equivocada do ato tido como fato gerador (e,
consequentemente, a data de sua ocorrência) é vício material que contamina todo o lançamento,
por erro na sua construção, nos termos do art. 142 do CTN, e isso se deve ao equívoco na
identificação da matéria tributável:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional
Isto porque o fato gerador do IRRF ora discutido não ocorreu no momento
considerado pela autoridade fiscal, mas em momento anterior, ao longo de 2003 e 2006, quando
das deliberações, contabilizações e reconhecimento dos JCPs em favor dos quotistas. Tanto que a
RECORRENTE efetuou, à época, diversos recolhimentos de IRRF sobre tais JCPs creditados.
Esclareça-se que, por óbvio, não cabe o ajuste do presente lançamento para
cobrança de eventual IRRF que deixou de ser recolhido pela RECORRENTE quando do crédito
das JCPs, pois supostas divergências na apuração do IRRF já encontram-se atingidas pela
decadência (considerando qualquer regra de contagem do prazo), visto que remontam a fatos
ocorridos em 2003 e 2006, sendo o lançamento realizado apenas em 11/03/2013.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas, para exoneração integral do crédito tributário lançado.
Deixo de analisar a questão envolvendo a imputação de solidariedade em razão do
cancelamento do crédito tributário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 8250
DF CARF MF
Original